Tribunal: CARF
Processo: 10880.977967/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.977967/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.089 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
BIOLINS ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2010 a 28/02/2010
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO QUE NÃO
HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Por ser ato administrativo praticado por autoridade administrativa titular da
Unidade da RFB que jurisdiciona a declarante da compensação, a sua revisão
compete exclusivamente á autoridade emissora do ato, em devida solicitação
de revisão do ato dirigida a esta autoridade.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO EM CONFRONTO COM DADOS
INFORMADOS EM DCTF. ÔNUS DA PROVA.
Para comprovar direito creditório alegado em declaração de compensação, em
confronto com dados informados em DCTF, em sendo todas estas informações
de responsabilidade do declarante, o ônus da prova é do declarante, a teor do
artigo 373, II do CPC.

Acordam os membros do Colegiado, por por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.087, de 22 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10880.977965/2012-20, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão
Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabri na Coutinho Barbosa, Wagner Mota Momesso de
Oliveira (Suplente Convocado) e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (Suplente Convocada).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.977967/2012-19
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.089 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.977967/2012-19

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Adoto o relatório constante do Acórdão DRJ, por economia processual e por bem
descrever os fatos.
Trata-se da Declaração de Compensação (DCOMP) no [...], transmitida pela empresa
acima identificada para compensar os débitos ali declarados, com base em crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de Cofins (código de receita: 2172) da
competência [...]. O pagamento em questão foi recolhido através de DARF em [...], no
valor de R$ [...].

A Delegacia da Receita Federal de origem - Derat São Paulo – emitiu Despacho
Decisório eletrônico (fl. [...]) de não homologação da compensação, fundamentando:

"A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a [...].
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada."

A empresa tomou ciência da não homologação da compensação em [...] (fl. [...]).

Em [...], a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. [...]) firmada por
procuradores da empresa JBS S.A, incorporadora da Biolins Energia S.A, aonde referiu
aos fatos e à decisão proferida, para, a seguir, apresentar os fundamentos que entendeu
possibilitarem a reforma do ato administrativo.

Alega, de forma resumida, que apresentou dois DACONs: o original, que indicou R$ [...]
a recolher a título de Cofins no regime cumulativo, que resultou no pagamento do DARF
com código de receita 2172, e DACON retificador, enviado em [...], em que indicou zero
a recolher de Cofins.

Desta forma, entende que comprova-se pelo DACON que o valor de R$ [...] foi
indevidamente recolhido.

Acrescenta que incorreu no erro de não retificar a DCTF, razão pela qual o sistema
informatizado da SRF indicou que o débito indicado já teria sido utilizado para quitação
de débitos do contribuinte. Esclarece que, após o despacho decisório, a retificação da
DCTF não surtiria efeitos, motivo pela qual não restou outra alternativa à Recorrente
senão interpor a presente Manifestação de Inconformidade.

Além do DACON, entende a recorrente que corrobora o seu exposto a DIPJ da empresa,
cujo recibo do ano-calendário [...] comprova que a empresa estava sujeita ao Lucro Real,
estando sujeita, portanto, à COFINS não-cumulativa.

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.089 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.977967/2012-19

Alega que erro não é fato gerador de tributo. Que houve equívoco da Recorrente que,
além de retificar o DACON do período, deveria ter retificado a DCTF.

Todavia, independentemente do equívoco da Recorrente, o crédito existe diante de não ter
havido fato imponível. Que a DCTF enviada com erro, e não retificada, não tem o condão
de fazer nascer a obrigação tributária se o fato imponível não ocorreu. Isto porque a
relação jurídica tributária decorre da ocorrência, no mundo fenomênico, do fato descrito
em lei, a teor do disposto no art. 3o do CTN.
Por todo o exposto, requer que seja conhecida e provida a presente manifestação de
inconformidade para reformar totalmente o despacho decisório, para reconhecer in totum
o direito creditório.

(...)

Em [...], a recorrente apresentou petição (fl. [...]) no sentido de aditar a manifestação de
inconformidade anteriormente apresentada, a fim de que no pedido constem os seguintes
termos:
"Por todo o exposto, requer que seja conhecida e provida a presente manifestação de
inconformidade para reformar totalmente o despacho decisório, para reconhecer in totum o
direito creditório, bem como homologar as compensações em questão."

Em que pese haver registrado, no carimbo de protocolo, que a "assinatura não confere c/
a assinatura da OAB" (fl. [...]), a DRF de origem encaminhou o processo para apreciação
de DRJ (fl. [...]), atestando, implicitamente, a validade e tempestividade da Manifestação
de Inconformidade.
É o relatório.
A DRJ/PORTO ALEGRE considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
Contra tal decisão, a então manifestante apresentou recurso voluntário dirigido a este
CARF, com as mesmas razões apresentadas em Manifestação de Inconformidade.
É o que bastava relatar.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto atende aos requisitos do artigo 67 do
Anexo II do RICARF, portanto, deve ser aceito.
A recorrente procura, diante deste CARF, desconstituir o ato
administrativo consubstanciado no Despacho Decisório Eletrônico, que
não homologou a compensação pleiteada por inexistência do crédito
alegado, uma vez que, em função da não retificação da DCTF
(documento utilizado pelo sistema eletrônico para batimento das
informações constantes da DCOMP – Declaração de Compensção), o
débito confessado havia sido quitado com o crédito alegado, ou seja, o
valor confessado em DCTF havia sido integralmente quitado via DARF.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.089 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.977967/2012-19

Há que se esclarecer á recorrente que este CARF realmente possui
decisões onde se dispensa a retificação de DCTF, na defesa de suposto
crédito alegado, desde que hajam elementos probatórios suficientes para
que se comprove, sem qualquer sombra de dúvida, a idoneidade do
crédito.
No caso presente, a recorrente alega que estaria sob o regime cumulativo
da COFINS, tanto que fez um recolhimento via DARF com código de
receita 3172, entretanto, declarou em DCTF que estaria sob o regime não
cumulativo, fato este que, pura e simplesmente, já seria suficiente para
que se reconhecesse a certeza de seu crédito.
O que deve restar bem claro é que a DCTF constitui-se em confissão de
dívida e instrumento suficiente para constituição de crédito tributário nele
fundamentado, portanto, para que se trasmude tal situação de confissão
de dívida para crédito liquido e certo, diante das regras tributárias
impostas, é imperativa a retificação da DCTF.
Didática a explicação do I. Julgador da DRJ :
No que se refere ao mérito, registre-se que o Despacho Decisório eletrônico
baseou-se nas informações prestadas pela própria contribuinte, em suas
declarações DCOMP e DCTF. A interessada busca reconhecimento de
indébito de pagamento relacionado a crédito tributário confessado em DCTF.
Nos sistemas internos da RFB, é possível verificar que, quando da
análise/emissão do Despacho Decisório, o valor do débito confessado em
DCTF correspondia ao valor pago (R$ 33.810,72). Conforme informado pela
interessada, não houve entrega de DCTF retificadora.
Cabe lembrar que, a partir da redação conferida pela Lei no 10.637/2002, ao
art. 74 da Lei no 9.430/1996, a compensação tributária passou a ser
implementada pelo sujeito passivo mediante a entrega de declaração de
compensação (DCOMP), da qual constariam informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos. O efeito imediato da declaração
é a extinção do crédito tributário, ainda que sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.
Nesses termos, a DCOMP se presta a formalizar o encontro de contas entre o
contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro a quem cabe,
portanto, a responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos,
cabendo à autoridade tributária a sua verificação e validação.
Em se tratando de declaração eletrônica, a verificação dos dados informados
pela contribuinte na DCOMP foi realizada também de forma eletrônica,
cotejando-os com os demais dados por ela informados à Receita Federal em
outras declarações, bem como com outras bases de dados mantidas pelo
órgão (pagamentos, etc.), resultando no Despacho Decisório ora em
discussão.

Portanto, o que se pode verificar é que o processamento das informações é
totalmente eletrônico, desde a entrega da DCTF, passando pela entrega e
análise da DCOMP, até a análise dos dados e a emissão do Despacho
Decisório Eletrônico.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.089 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.977967/2012-19

Assim, o sistema está ajustado para que tais informações prestadas em
DCTF e DCOMP, de inteira responsabilidade do peticionante, sejam
confrontadas e emitido o Despacho Decisório.
Nestes termos, estamos diante de informações de responsabilidade do
peticionante que deve comprovar seu direito em sede de contencioso
administrativo, a teor do disposto no artigo 373, II do Código de Processo
Civil.

No caso presente, a recorrente se limitou a dizer que comprovam suas
alegações o DACON, o DARF recolhido e a sua DIPJ, sendo estes
documentos insuficientes para tal comprovação.
A recorrente deveria ter apresentado documentos fundados em lastro
contábil (lançamento em livros contábeis, documentos fiscais devidamente
conciliados com sua escrita contábil e fiscal), em conjunto com seus
argumentos de defesa, o que não ocorreu.

Por derradeiro, por ser o ato administrativo Despacho Decisório Eletrônico
de exclusiva responsabilidade do titular da Unidade á qual se jurisdiciona a
recorrente, para que este seja revisto, deve ser apresentada á própria
autoridade emitente do ato, a devida Solicitação de Revisão do Despacho
Decisório Eletrônico, objetivando seu cancelamento ou reforma, não sendo
o CARF o órgão competente para tal revisão.

Quanto ao pedido da recorrente de que as publicações e intimações, no
curso do presente feito, sejam realizadas em nome de seu procurador,
"inclusive para se fazer presente no julgamento e realizar sustentação
oral", e encaminhadas para endereço diverso do seu domicílio tributário,
aplica-se ao caso a Súmula CARF no 110 (No processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo), de
obediência compulsória pelos julgadores deste tribunal.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.089 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.977967/2012-19

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 109
DF CARF MF
Original